Tribunal: TJPA
Processo: 0803760-30.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803760-30.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: OSCAR DIAS VIEIRA NETO, M. R. CONDURU VIEIRA E CIA LTDA - EPP

AGRAVADO: FELIPE FERREIRA RIBEIRO NETO, FELIPE FERREIRA RIBEIRO NETO EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE DESPEJO COM
PEDIDO DE LIMINAR C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS DA LOCAÇÃO
EM ATRASO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PERDA DO OBJETO RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

(
Num. 792040 - Pág.
01/)
interposto por OSCAR DIAS VIEIRA NETO e M.R. CONDURU VIEIRA E CIA LTDA - EPP em face do Acórdão de
Num. 770561 - Pág. 01/14
,
que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento:

“Ante o exposto, revogo a decisão do evento n. 692356, na forma do art. 296, caput,
do NCPC, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso nos termos da fundamentação.

Finalmente, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração interposto pelos
Agravados (evento n. 705631), nos termos do art. 932, inciso III, do NCPC, por estar prejudicado.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, 23 de julho de 2018.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora
”

VOTO

VOTO

Primeiramente, cumpre ressaltar, com base em um consulta ao sistema processual PJE, deparei-me com questão preliminar que impõe se reconheça prejudicado o presente recurso, pela perda de objeto, haja vista que foi prolatada sentença no feito originário em que os recorrentes não interpuseram nenhum recurso para atacar a referida sentença.

Senão vejamos o dispositivo da sentença (ID 28609771) proferida nos autos do processo referência nº 08311264820178140301
:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO da autora, confirmando a liminar de desocupação deferida, em todos os seus termos, para declarar a rescisão do pacto locatício firmado entre as partes.

Consolido a posse do imóvel em favor do Autor, diante do cumprimento do mandado de desocupação (ID 6474291)

Determino o levantamento da a restrição via RENAJUD do veículo Toyota Land Cruiser PR, ano 2006, cor preta, placa JVH2625, RENAVAM 0088845108-3.

Condeno o Réu ao pagamento dos aluguéis e demais encargos da locação pedidos na inicial, vencidos e vincendos, até a data da desocupação do imóvel, que deverão ser acrescidos de juros de mora simples de 1% ao mês, a contar da citação até a data da efetiva desocupação, corrigido pelo índice do IPCA-IBGE.

Em caso de execução provisória, fica dispensada a caução da autora (art. 64 c/c art. 9º, II da Lei 8.245/91).

Os cálculos necessários à liquidação da presente sentença deverão se realizar oportunamente, nos termos do art. 510 do CPC.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no art. 487, I do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Belém, 25 de junho de 2021.

ROBERTO CÉZAR OLIVEIRA MONTEIRO

Juiz de Direito da 7ª Vara Cível”

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

A jurisprudência assim decidiu:

“AGRAVO. PERDA DO OBJETO. Face à perda do objeto do agravo de instrumento é imperativa a sua rejeição por decisão liminar, conforme determina o art. 557 do CPC. Agravo rejeitado.”

(TJRS, 7ª Câm. Cível, AI 70005870639, rel. Desª. Maria Berenice Dias, j. 19.02.2003).

Sobre a superveniência de fato novo, assim leciona Costa Machado
in
Código de Processo Civil Interpretado e Anotado, Barueri, SP: Manole, 2006, p. 844:

“(...) Observe-se que a
ratio
da presente disposição está ligada à idéia de que nem sempre o contexto fático da causa permanece como era quando da propositura da ação - o que, evidentemente, seria o ideal -, de sorte que ao juiz cabe apropriar-se da realidade presente ao tempo da
sentença
para decidir com justiça o litígio. A regra se aplica também ao acórdão.”

Corroborando com o tema, a jurisprudência assim se posiciona:

“
AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO.

1. Deve ser reconhecida a perda de objeto do agravo de instrumento em razão da prolação de sentença nos autos do processo principal. Possibilidade de ser negado seguimento ao agravo com fundamento no artigo
557
do
CPC
.

2. Agravo interno a que se nega provimento”

(
TRF2 - AGRAVO DE INSTRUMENTO: AG 201002010061084 RJ 2010.02.01.006108-4; julgado em: 19/04/2011; Rel. Desa. Salete Maccaloz)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I Se antes do julgamento do Agravo de Instrumento é prolatada a sentença, ocorre à perda do seu objeto.

II Não conhecimento do Agravo, por restar prejudicado.”

(TJPA;

Agravo de Instrumento nº. 2009.3.002703-9; julgado em 09/07/2009; Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares) (grifo nosso)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PREJUDICADO.

I- Proferida a sentença final no processo, o Agravo perde o objeto.

II- Recurso prejudicado pela perda de objeto. Arquivamento. Unanimidade.”

(TJPA, 3ª Câmara Cível Isolada, AI 200830074594, rel. Desª. SONIA MARIA DE MACEDO PARENTE, j. 05/03/2009) (grifo nosso)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PREJUDICADO.

I- Proferida a sentença final no processo, o Agravo perde o objeto.

II- Recurso prejudicado pela perda de objeto. Arquivamento. Unanimidade.”

(TJPA, 3ª Câmara Cível Isolada, AI 200830074594, rel. Desª. SONIA MARIA DE MACEDO PARENTE, j. 05/03/2009).

Assim sendo, constata-se que não se faz necessária a análise embargos de declaração, ante a prolação de sentença de primeiro grau.

Por todos os fundamentos expostos,
JULGO PREJUDICADO
os Embargos Declaração, nos termos da fundamentação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Operada a preclusão, arquive-se.

Belém,

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 06/12/2021